Tribunal: TJSP
Processo: 1020802-62.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA REGIÃO PÉLVICA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA REGIÃO PÉLVICA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário anteriormente deferido. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020802-62.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILLIANS BEZERRA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário. V. U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554
Voto no 37.905
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554 - Voto no 37.905
Comarca: Santo André - 7a Vara Cível
(Proc. 1020802-62.2018.8.26.0554)
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Apelante: INSS
Apelado: Willians Bezerra de Souza
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA
REGIÃO
PÉLVICA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional de cunho total e
temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a
concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do
dia seguinte ao da cessação do benefício temporário
anteriormente deferido. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora".
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Willians Bezerra de
Souza contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
profissional em decorrência de sequela resultante de acidente in itinere que o
vitimou no dia 02.08.2016 quando, no trajeto de retorno do trabalho, sofreu
grave lesão na região pélvica (púbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554
Voto no 37.905
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554 - Voto no 37.905
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 109/115).
O INSS fez proposta de acordo, recusada pelo autor (ver páginas
138/140 e 152).
Complementação do laudo médico páginas 165/166.
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença acidentário a partir do
dia seguinte ao da indevida alta médica (11.01.2017 - página 70/78) a se
manter enquanto perdurar a incapacidade, mais abono anual, além de
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do julgado,
conforme a regra do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil. Ficou
consignado que os valores em atraso serão corrigidos e acrescidos de juros de
mora nos moldes especificados. Determinou o Juízo a remessa dos autos à
esta Instância para o reexame necessário (páginas 182/185).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma parcial do
julgado. Pede, em suma, a modificação do termo inicial do benefício para a
data da juntada do laudo médico-pericial nos autos; que a duração do
benefício se mantenha enquanto persistirem as condições que o ensejaram e
não com a data da aposentadoria ou óbito do segurado; e que a correção se dê
pelo INPC (páginas 188/192).
O autor apresentou resposta (páginas 200/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554
Voto no 37.905
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554 - Voto no 37.905
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário por incapacidade profissional atribuída à sequelas resultantes de
acidente in itinere que o vitimou (lesões na região pélvica).
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência do
acidente reclamado demonstrada pela documentação juntada (páginas 16/22,
57/67 e 70/78).
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido, fundado
em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, ser o
autor portador de diástase da sínfise púbica, assegurando o Expert que tal
alteração acarreta prejuízo à capacidade profissional de forma total e
temporária (ver inteiro teor do laudo nas páginas 109/116 complementado nas
páginas 165/166).

Nesse contexto, face à segura conclusão médica, a propósito não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, e
considerando o prejuízo funcional experimentado pelo autor (déficit laboral
de cunho total e temporário, passível de regressão com tratamento adequado),
é mesmo o caso de concessão do auxílio-doença acidentário, que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554
Voto no 37.905
Apelação Cível no 1020802-62.2018.8.26.0554 - Voto no 37.905
restabelecido a partir do dia seguinte ao da indevida cessão no âmbito
administrativo, ou seja, 11.01.2017 (ver página 74), não se cogitando, à
evidência de alteração do marco inicial definido dada à clara persistência do
déficit funcional suportado pelo autor.
O auxílio-doença perdurará até a alta definitiva do tratamento, ou
seja, enquanto persistir a incapacidade ou até a consolidação das lesões,
conforme bem decidido na r. sentença.
Os valores em atraso serão corrigidos pelo IPCA-E, conforme
orientação definitiva do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 810, e
acrescidos de juros de mora nos exatos termos também bem definidos na r.
sentença, de sorte inconsistente a pretensão deduzida pelo INSS nas razões do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos.
LUIZ DE LORENZI
Relator